Tribunal: TJSP
Processo: 0006213-46.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Agravante que, após ser beneficiada com a progressão ao regime aberto, praticou novo delito (roubo majorado tentado) – Acertado o reconhecimento da falta disciplinar grave, com a consequente determinação de regressão ao regime fechado e interrupção do lapso temporal para fins de nova progressão - Declaração da perda de 1/3 dos dias remidos que se

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Agravante que, após ser beneficiada com a progressão ao regime aberto, praticou novo delito (roubo majorado tentado) – Acertado o reconhecimento da falta disciplinar grave, com a consequente determinação de regressão ao regime fechado e interrupção do lapso temporal para fins de nova progressão - Declaração da perda de 1/3 dos dias remidos que se justifica diante da gravidade dos fatos – Observância dos arts. 57 e 127 da LEP – Desnecessidade de trânsito em julgado da decisão condenatória pela prática do novo delito - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006213-46.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante NICOLY
MONIQUE NEVES PEREIRA VIEIRA DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006213-46.2020.8.26.0026 -Voto no 4073
2
VOTO no 4073
Agravo de Execução Penal no 0006213-46.2020.8.26.0026
Agravante: Nicoly Monique Neves Pereira Vieira da Costa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
Agravante que, após ser beneficiada com a progressão ao
regime aberto, praticou novo delito (roubo majorado
tentado) Acertado o reconhecimento da falta disciplinar
grave, com a consequente determinação de regressão ao
regime fechado e interrupção do lapso temporal para fins de
nova progressão - Declaração da perda de 1/3 dos dias
remidos que se justifica diante da gravidade dos fatos

Observância dos arts. 57 e 127 da LEP Desnecessidade de
trânsito em julgado da decisão condenatória pela prática do
novo delito - Decisão mantida
AGRAVO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal
interposto por NICOLY MONIQUE NEVES PEREIRA VIEIRA DA
COSTA contra decisão copiada as fls. 09/10 e proferida pelo Juízo do
DEECRIM - 3a. RAJ - BAURU, que reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave e declarou a perda de 1/3 (um terço) do
tempo remido, a regressão ao regime fechado, com a retificação do
cálculo da pena.
Inconformada com a r. decisão, interpôs a
sentenciada o presente recurso postulando a sua absolvição, alegando
que se deve aguardar a condenação e o trânsito em julgado, em respeito
ao princípio constitucional da presunção de inocência (fls. 01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006213-46.2020.8.26.0026 -Voto no 4073
3
A contraminuta foi ofertada, com discordância
em relação à pretensão recursal (fls. 19/20).
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 22).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 34/36).
É o relatório.
Cumpre consignar, inicialmente que é possível
observar nos autos que os procedimentos administrativos para apuração
da falta disciplinar foram cumpridos com regularidade.
A
agravante
cumpria
pena
por
furto
qualificado, tendo sido beneficiada com a progressão ao regime aberto.
Durante a expiação, tornou a praticar novo delito aos 11 de fevereiro de
2020 (roubo majorado tentado) sendo condenada à pena de 02 (dois)
anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime
inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 06 (eis) dias multa, no
mínimo legal (04/09/2020), encontrando-se os autos em grau de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006213-46.2020.8.26.0026 -Voto no 4073
4
Ressalte-se que, aos 23 de agosto de 2020,
sobreveio a decisão impugnada, por meio da qual o Nobre Juiz de
primeiro grau reconheceu a mencionada falta grave (cometimento de
novo delito no curso da execução), determinou a regressão da
sentenciada ao fechado, a perda dos dias remidos e a interrupção do
lapso temporal para fins de progressão de regime.
De fato, consta da decisão:
“O pedido é procedente.
A reeducanda praticou novo crime (processo
criminal no 1500145-59.2020) durante o cumprimento de pena em
regime aberto, demonstrando a falta de autodisciplina e
responsabilidade necessárias para o cumprimento da pena naquele
regime. A justificativa apresentada não é suficiente para elidir sua
responsabilidade.
Configurada a falta grave, nos termos do
artigo 52 da LEP, é de rigor a regressão do regime.
Posto isso, com fundamento no art. 118, I, c.c.
arts. 57 e 127, todos da LEP e 33 do Código Penal, defiro o pedido e
determino a regressão de Nicoly Monique Neves Pereira Vieira da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006213-46.2020.8.26.0026 -Voto no 4073
5
Costa, CPF: 235.948.338-28, MTR: 963231-6, RG: 41575482, RJI:
192746115-70, Penitenciária "Rodrigo dos Santos Freitas" de
Balbinos I ao regime fechado e declarando a perda de 1/3 dos dias
eventualmente remidos até a data da falta.
Anote-se a falta grave e retifique-se o cálculo,
fazendo constar TCP e datas para benefícios, uma vez que a falta,
segundo entendimento da jurisprudência, têm o condão de interromper
o lapso para fins de benefícios, salvo o livramento condicional, o
indulto e a comutação de penas, conforme o teor das Súmulas 535,
534 e 441 do STJ” (fls. 09/10).
Em que pese a irresignação da defesa, está
correta a conclusão do Magistrado, porquanto o cometimento de novo
crime durante o cumprimento de pena configura falta grave, com
fundamento no artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal, sendo
desnecessária para sua caracterização o trânsito em julgado da decisão
condenatória proferida nos autos do novo delito cometido.
De fato, preceitua o mencionado dispositivo
legal:
Art. 52. A prática de fato previsto como crime
doloso constitui falta grave e sujeita o preso, ou condenado, à sanção
disciplinar, sem prejuízo da sanção penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006213-46.2020.8.26.0026 -Voto no 4073
6
Há que se consignar, nestes termos, que a
insurgência defensiva não deve prosperar, já que a questão há muito é
pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, tendo sido,
inclusive, sumulada pelo C. STJ:
“Súmula 526 do STJ - O reconhecimento de
falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime
doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de
sentença penal condenatória no processo penal instaurado para
apuração do fato”.
Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C DO
CPC. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FATO DEFINIDO
COMO CRIME DOLOSO. TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. 1.O
reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato
definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do
trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal
instaurado para apuração do fato. 2. Recurso especial representativo
de controvérsia provido para afastar a nulidade proclamada e
reconhecer a prática de falta grave independentemente do trânsito em
julgado de sentença penal condenatória. Acórdão sujeito ao regime do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006213-46.2020.8.26.0026 -Voto no 4073
7
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (REsp 1336561,
Terceira Seção, rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.09.2013).
“REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO
CRIME DOLOSO. REGRESSÃO PRISIONAL. POSSIBILIDADE.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
CONDENAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE. ART. 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO
PENAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL Agravo de Execução
Penal no 0004115-92.2020.8.26.0154 -Voto no 15.936 4 REsp n.
1.336.561/RS pacificou o entendimento no sentido da desnecessidade
do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o
reconhecimento da prática de falta grave. 2. A teor do art. 118, I, da
LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode
ser regredido de regime prisional, mesmo sem o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória referente ao novo delito. 3. Agravo
regimental improvido” (AgRg no AREsp 469065 / AC, QUINTA
TURMA, rel. Min JORGE MUSSI, j. 16/10/2014).
Na hipótese, a sentenciada foi presa em
flagrante pela prática do delito de roubo majorado tentado (11/02/2020),
enquanto usufruía de regime aberto. Assim, além de violar as regras da
execução penal, demonstrou não ter senso de responsabilidade adequado
para retornar ao convívio social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006213-46.2020.8.26.0026 -Voto no 4073
8
Anote-se que a imposição do regime fechado
decorreu da determinação de regressão pelo cometimento do ato de
indisciplina em questão, não havendo em se falar, portanto, de aplicação
do disposto no art. 76, do Código Penal.
A perda dos dias remidos no patamar máximo
encontra-se fundamentada, pois o d. Juízo a quo salientou a
imprescindibilidade de maior rigor, encontrando-se dentro dos
parâmetros legais estabelecidos nos arts. 57 e 127, da Lei de Execução
Penal
Anote-se
que
o
art.
127
da
LEP
é
insofismavelmente constitucional ao dispor que: “Em caso de falta
grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da
data da infração disciplinar”.
Nesse sentido o já assentado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, ainda na época em que tal dispositivo apresentava
texto mais rigoroso, prevendo a perda integral do tempo remido:
“O art. 127 da Lei de
Execução Penal prevê a cassação do benefício da
remissão, caso o apenado venha a ser punido por
falta grave, iniciado o novo período a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006213-46.2020.8.26.0026 -Voto no 4073
9
infração disciplinar. Descabimento de alegação de
direito adquirido ao restabelecimento dos dias
remidos ou de afronta à coisa julgada em face de
tratar-se de benefício objeto de decisão judicial
transitada em julgado. Habeas corpus indeferido” (1a
Turma, HC no 77.592/SP, j. 03/11/98, pub. DJ
12/03/99, p. 00003, Rel. Min. Ilmar Galvão).
Com efeito, no caso, a perda havia, mesmo, de
alcançar o montante de 1/3 (um terço), para garantia do princípio da
suficiência da pena, em face do caráter acintoso e grave da conduta em
foco, comprometedora do primado da disciplina.
Outrossim, anoto, que a perda dos dias remidos
decorre de imposição legal, sendo mera consequência da falta grave
praticada pela agravante, cuja conduta, por si só, evidencia absoluta
ausência de assimilação da terapêutica penal, que, se não for punida
adequadamente, poderá provocar rebaixamento do nível de disciplina na
unidade prisional, causando instabilidade no ambiente carcerário.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo, ficando mantida a r. decisão
recorrida tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora